Tribunal: TJPA
Processo: 0813568-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813568-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNALVA AMBROSIO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória de urgência para nomeação imediata da candidata ao cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, aprovada fora do número de vagas em concurso público do Município de Belém, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias e existência de vacâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para caracterizar preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, justificando a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas em edital gera mera expectativa de direito à nomeação, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 784), somente convertida em direito subjetivo em hipóteses excepcionais de preterição comprovada.

A caracterização da preterição exige demonstração inequívoca de que contratações temporárias ocorreram para ocupação de cargos efetivos vagos correspondentes ao cargo pretendido.

Os documentos apresentados, embora indiquem déficit de profissionais e existência de vacâncias, não comprovam de forma cabal a correlação direta entre as vagas e a posição da candidata no cadastro de reserva.

As contratações temporárias, quando destinadas a atender necessidades transitórias da Administração, encontram amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal e não configuram, por si sós, preterição ilegal.

A ausência de prova robusta da probabilidade do direito afasta o requisito do fumus boni iuris, indispensável à concessão da tutela de urgência.

A intervenção judicial para determinar nomeação sem comprovação inequívoca de vagas suficientes implica indevida ingerência na discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, salvo prova inequívoca de preterição arbitrária.

A contratação temporária não configura preterição ilegal quando não demonstrado o preenchimento de cargos efetivos vagos.

A concessão de tutela de urgência para nomeação exige prova robusta da probabilidade do direito, não suprida por indícios genéricos de vacância ou déficit de pessoal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.026, §2º, 80, VII, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0001592-20.2019.8.14.0076; TJPA, Apelação Cível nº 0805155-36.2019.8.14.0028; TJPA, Mandado de Segurança nº 0801674-42.2025.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813568-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDNALVA AMBROSIO DA SILVA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID n. 33377070)

interposto por
EDNALVA AMBROSIO DA SILVA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32311942, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na imediata nomeação da agravante para o cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC, no qual foi aprovada fora do número de vagas, passando posteriormente a figurar na 27ª posição no cadastro de reserva, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a agravante a existência de prova inequívoca de vacâncias em número superior à sua posição no cadastro de reserva, afirma que restou comprovada de preterição mediante contratações temporárias para funções permanentes. Nesse sentido, sustenta a existência de déficit de professores reconhecido pela própria Administração, inclusive em ata de reunião com o Ministério Público.

Argumenta pela ilegalidade das contratações temporárias prolongadas, e a violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. Assim, entende que a decisão agravada deixou de apreciar elementos probatórios relevantes, bem como de aplicar adequadamente precedentes jurisprudenciais invocados, defendendo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para seja reforma da decisão monocrática para determinar sua imediata nomeação.

O prazo para a apresentação de Contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID N. 35026269)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na imediata nomeação da agravante para o cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC, no qual foi aprovada fora do número de vagas, passando posteriormente a figurar na 27ª posição no cadastro de reserva, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32311942):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDNALVA AMBROSIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência movida em face do Município de Belém e da SEMEC – Secretaria Municipal de Educação.

A agravante alega ter sido aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020 – PMB/SEMEC, para o cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, e que, embora classificada fora do número de vagas, teria direito à nomeação em razão da alegada contratação de servidores temporários para exercer atribuições do cargo, bem como pela existência de cargos vagos oriundos de aposentadorias. Sustenta que tais circunstâncias configurariam preterição arbitrária, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 784).

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a liminar sob o fundamento de que não há prova inequívoca da preterição, tampouco da ocupação de cargos efetivos por contratados temporários, de forma a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Pois bem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aprovação em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, confere mera expectativa de direito, sendo convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, como nos casos de preterição arbitrária e imotivada, surgimento de novas vagas não supridas ou contratação precária para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame (Tema 784 – RE 837.311/PI).

“Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

O exame dos documentos colacionados, em especial a Ata Ministerial de 08/04/2024 (id. 28058976) e os extratos de vacância (id. 28058977), embora revelem o reconhecimento de déficit de professores e certa inércia administrativa, não demonstram, de forma cabal, que os temporários contratados estejam ocupando cargos efetivos vagos correspondentes ao da agravante, de forma a configurar a preterição direta e ilegal exigida pela jurisprudência.

As contratações precárias apontadas, conforme reconhecido pelo juízo de origem e reafirmado nas contrarrazões, ocorreram para atendimento de necessidades transitórias da Administração Pública, especialmente diante de afastamentos, licenças e início de período letivo, não caracterizando, por si só, preterição ilegal ou direito subjetivo à nomeação.

Diante disso, mantenho incólume a decisão agravada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.
(...)

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência consistente na imediata nomeação da agravante para o cargo de Técnico Pedagógico – MAG.08, deve ser reformada, diante da alegação de preterição decorrente da existência de vagas e da contratação temporária para o exercício da mesma função.

No caso concreto, a agravante foi aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, passando a figurar no cadastro de reserva, circunstância que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784), confere, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada, não se verifica, neste momento processual, a presença de elementos probatórios suficientes a evidenciar, de forma inequívoca, a alegada preterição.

Não obstante os argumentos deduzidos pela agravante, especialmente quanto à existência de vacâncias e à ata de reunião com o Ministério Público, tais elementos não se mostram suficientes, neste juízo de cognição sumária, para demonstrar a correlação direta entre as vagas apontadas e a posição ocupada pela candidata no cadastro de reserva, tampouco que os contratos temporários mencionados tenham sido firmados para o preenchimento de cargos efetivos vagos específicos.

Isso porque, embora a agravante tenha juntado documentos indicando a existência de déficit de profissionais e a realização de contratações temporárias, tais elementos, por si sós, não demonstram que os contratados estejam ocupando cargos efetivos vagos específicos correspondentes ao cargo pretendido, tampouco que tenha havido desrespeito à ordem classificatória.

Ademais, as contratações temporárias, em princípio, encontram respaldo no art. 37, IX, da Constituição Federal, quando destinadas a atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não sendo possível, nesta análise perfunctória, afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

De igual modo, o fato de a agravante ocupar a 27ª posição no cadastro de reserva reforça a ausência de plausibilidade imediata do direito invocado, na medida em que a determinação judicial de nomeação, sem prova robusta da existência de vagas suficientes a alcançá-la, implicaria indevida interferência na discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem se posicionado no sentido de que a mera contratação temporária não configura, por si só, preterição ilegal, conforme se extrai dos seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS. CONCURSO SEM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001592-20.2019.8.14.0076 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-02-13).
(destaque nosso).

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM MELHORES POSIÇÕES. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO
.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito à nomeação.

2. A ausência de comprovação formal de desistência de candidatos melhor classificados impede o reconhecimento de preterição.

3. A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição de candidato aprovado fora das vagas em concurso público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805155-36.2019.8.14.0028 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-12).
(destaque nosso).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada por candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público nº C-220/SEPLAD–SESPA, visando sua nomeação para o cargo de Técnico em Enfermagem, sob alegação de contratações temporárias em número suficiente a caracterizar preterição ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre precedentes do STF e sobre documentos que supostamente comprovariam preterição da candidata por meio de contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão monocrática embargada está suficientemente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos centrais da impetrante, especialmente à luz do Tema 784 do STF, que exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária. 4. Os documentos apresentados nos autos não demonstram, de forma clara, a ocorrência de contratações temporárias que substituíram indevidamente o provimento de cargos efetivos. 5. A ausência de menção expressa e individualizada a todos os documentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão, conforme art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. O recurso evidencia o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora. (TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0801674-42.2025.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-09-09).
(destaque nosso).

Desse modo, não se evidencia a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, sendo certo que, embora se reconheça o caráter alimentar da pretensão, o perigo de dano, por si só, não autoriza a medida sem a presença concomitante do
fumus boni iuris
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
EDNALVA AMBROSIO DA SILVA,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 32311942.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026